Tribunal: TJMT
Processo: 0006794-95.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006794-95.2019.8.11.0064
RECORRENTE: JONATHAN FERREIRA ALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 59023480) interposto por JONATHAN FERREIRA ALVES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 51928972):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – INVALIDADE DAS PROVAS – ATUAÇÃO POLICIAL COM INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA DA ALUDIDA NULIDADE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - PRELIMINAR REJEITADA – RECEPTAÇÃO DOLOSA - TESE DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180, § 3°, DO CÓDIGO PENAL) - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE E OUTRAS DIVERSAS PARA ELEVAR A SANÇÃO IMPOSTA NA SEGUNDA FASE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/06 – PENA REDIMENSIONADA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDA PARA AMBOS OS DELITOS NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2o, “c”, e §3o, DO CÓDIGO PENAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. O delito de receptação, na modalidade de ocultação tem natureza permanente e não instantânea, persistindo a situação de flagrância enquanto o objeto permanecer escondido e estiver com o infrator, de modo que a ação dos policiais foi legal, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, posto que surpreendido o agente em situação demonstrativa da conduta delituosa. Estando demonstrada a origem ilícita da res, comprovado que o acusado agiu com dolo, impõe-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. A apreensão do objeto roubado em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. Quanto a valoração negativa dos vetores do artigo 59 do Código Penal, das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e diminuição da pena, a lei não prevê fracionamentos específicos; não obstante, a reprimenda estipulada deve ser proporcional, utilizando-se o magistrado de um critério de adequação no momento de analisar sua fixação em cada caso concreto. As penas relacionadas aos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não devem ser, necessariamente, reduzidas quando encontrarem-se proporcionais e não configuram desarrazoáveis. “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes. 5. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante (...)” (HC no 350.956/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 15.8.2016). Mantido o regime inicial fechado para o delito de receptação dolosa, de acordo com o artigo 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal e semiaberto para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).” (Ap 0006794-95.2019.8.11.0064, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 55439473 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 56671962).
Alega violação aos arts. 150 do CP; 157 e 564, IV, ambos do CPP e 5°, XI, da CF, ao argumento de ilicitude das provas obtidas, porquanto decorrentes de invasão de domicílio subsequente à sua abordagem de forma aleatória.
Recurso tempestivo (Id. 62665983).
Contrarrazões – Id. 66263504.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defenda o Recorrente a ilicitude das provas obtidas, a ensejar sua absolvição, visto que decorrentes de invasão de seu domicílio precedida de abordagem de forma aleatória.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) independentemente de a abordagem ter sido realizada de forma aleatória, o Policial Militar Paulo César Dutra, afirmou, ao depor em Juízo, que recebeu, através da Agência de Inteligência da Polícia Militar, informações de que a residência do embargante se destinava à traficância, bem como de local utilizado para acondicionar produtos ilícitos que, foi confirmado no momento em que foi realizada a incursão na sua residência, caracterizando, desse modo, a situação de flagrância, visto que a modalidade de ocultação tem natureza permanente e não instantânea, persistindo a situação de flagrância enquanto o objeto permanecer escondido e estiver com o infrator, de modo que a ação dos policiais foi legal, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, posto que surpreendido o agente em situação demonstrativa da conduta delituosa.” (Id. 56671960)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO, SEGUNDO OS CONTORNOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A tese de que há nulidade, em razão da ilicitude da busca e apreensão realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, segundo os contornos trazidos na impetração, motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 435.089/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 150 do CP e 157 e 564, IV, ambos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v